Tribunal: TJMT
Processo: 1042759-08.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042759-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE MIRANDA SILVA - CPF: 015.592.336-64 (ADVOGADO), PATRIMONIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 13.025.296/0001-47 (AGRAVANTE), CINTIA REZENDE DE MELO - CPF: 037.067.066-36 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA MOREIRA ARAUJO - CPF: 079.742.976-03 (ADVOGADO), MAPA FC COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 35.345.167/0002-50 (AGRAVADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESTINATÁRIA FINAL. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. VEDAÇÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos material e moral decorrentes de alegada falha na prestação de serviços contábeis, na qual se postulou reparação por prejuízos decorrentes da ausência de apuração e declaração de ICMS.

A decisão agravada reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, rejeitou a preliminar de incompetência territorial fundada em cláusula de eleição de foro, indeferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora e manteve a inversão do ônus da prova, delimitando os pontos controvertidos e determinando a produção de prova documental suplementar e oral.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica estabelecida entre as partes, referente à prestação de serviços contábeis, está submetida ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) saber se deve prevalecer a cláusula contratual de eleição de foro em detrimento do foro do domicílio da parte contratante do serviço; (iii) saber se é cabível a denunciação da lide à seguradora em demanda regida pela legislação consumerista; e (iv) saber se é adequada a inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

A pessoa jurídica pode ser considerada consumidora quando adquire ou utiliza serviço como destinatária final, nos termos do art. 2º do CDC, situação configurada quando contrata serviço especializado para atendimento de necessidades próprias e sem reinserção na cadeia produtiva.

Reconhecida a natureza consumerista da relação, aplica-se a regra do art. 101, I, do CDC, que autoriza o ajuizamento da ação no foro do domicílio do consumidor, afastando a eficácia da cláusula contratual de eleição de foro que lhe imponha deslocamento para local diverso.

Nos termos do art. 88 do CDC, é vedada a denunciação da lide nas demandas de consumo, facultando-se ao fornecedor exercer eventual direito regressivo em ação autônoma.

A inversão do ônus da prova mostra-se adequada quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, especialmente em controvérsias envolvendo prestação de serviços técnicos, cuja documentação e controle se encontram sob domínio do fornecedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pessoa jurídica que contrata serviços especializados para atendimento de suas próprias necessidades, sem reinseri-los na cadeia produtiva, qualifica-se como destinatária final e sujeita a relação ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Reconhecida a relação de consumo, prevalece o foro do domicílio do consumidor, é vedada a denunciação da lide e admite-se a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 6º, VIII, 88 e 101, I; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI nº 1002476-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024; TJSC, RAI 5041550-12.2021.8.24.0000, 1ª Câm. Direito Civil, Rel. Des. Raulino Jacó Bruning, j.

15.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patrimonium Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Mapa FC Comércio de Calçados e Acessórios Ltda., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT: (i) reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes, aplicando ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor; (ii) deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora; (iii) rejeitou a preliminar de incompetência territorial fundada em cláusula de eleição de foro para a Comarca de Lagoa da Prata/MG; (iv) e indeferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora contratada pela agravante, com fulcro no art. 88 do CDC, que veda a intervenção de terceiros na forma requerida.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que: (i) a relação jurídica travada com a agravada é de natureza eminentemente empresarial, razão pela qual se mostra inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em hipossuficiência ou vulnerabilidade técnica da autora; (ii) a cláusula contratual de eleição de foro é válida, firmada por livre convenção entre as partes, nos termos do art. 63 do CPC e da Súmula 335 do STF, devendo ser reconhecida a competência da Comarca de Lagoa da Prata/MG; (iii) a rejeição do pedido de denunciação da lide à seguradora contratada implica grave prejuízo processual e afronta ao princípio da economia e celeridade processual, sendo plenamente cabível à luz do art. 125, II, do CPC, dada a existência de apólice de responsabilidade civil profissional com cobertura para o risco discutido nos autos; (iv) a inversão do ônus da prova impõe à agravante o ônus de produzir prova negativa, ao passo que é a agravada quem detém os documentos essenciais à demonstração do suposto inadimplemento contratual, o que afronta o disposto no art. 373, I, do CPC.

Ao final, requer a agravante a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada; e, no mérito, o provimento do recurso para: (i) afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto; (ii) reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro e declarar a incompetência da Comarca de Cuiabá/MT; (iii) deferir a denunciação da lide à seguradora Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais; e (iv) revogar a inversão do ônus da prova anteriormente deferida.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id.
335539879

Nas contrarrazões de id.
341819886
e 342243389, as agravadas pugnam pelo desprovimento do recurso.

As informações constam no id. 336637479.

Nas contrarrazões de id. 342729387, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Mapa FC Comercio de Calçados e Acessórios Ltda.
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais em face de
Patrimonium Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda.
, sustentando, em síntese, que contratou da requerida serviços contábeis especializados e que esta teria deixado de proceder à regular apuração do ICMS referente aos meses 10, 11 e 12 do exercício de 2022, informando, segundo a narrativa inicial, a existência de créditos tributários que afastariam a necessidade de recolhimento. Aduz a autora que, posteriormente, foi notificada pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso em razão da ausência de declaração/apuração do tributo, circunstância que lhe teria imposto o pagamento de multas, juros e correção monetária, postulando, por isso, reparação por dano material no valor de R$ 108.638,04, além de indenização por dano moral.

Sobreveio a decisão agravada, proferida nos autos originários n. 1016682-67.2024.8.11.0041, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Cuiabá, ao examinar as questões preliminares e proceder ao saneamento do feito, indeferiu o pedido de denunciação da lide da seguradora Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, sob o fundamento de que, reconhecida a natureza consumerista da relação, incidiria a vedação do art. 88 do CDC; rejeitou a preliminar de incompetência territorial, consignando que, em se tratando de ação de responsabilidade civil fundada em relação de consumo, prevaleceria o foro do domicílio do consumidor, nos termos do art. 101, I, do CDC; reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese concreta, assentando que a autora, embora pessoa jurídica, teria contratado os serviços contábeis como destinatária final, em contexto de vulnerabilidade técnica perante a empresa especializada; e, por conseguinte, manteve a inversão do ônus da prova anteriormente deferida. Na mesma decisão, o magistrado de origem delimitou os pontos controvertidos atinentes à eventual falha na prestação dos serviços contábeis, à tempestividade no envio da documentação pela autora e à correção, ou não, da informação prestada pela ré sobre a existência de créditos de ICMS, deferindo produção de prova documental suplementar e prova oral.

Inconformada, a agravante sustenta, em suas razões recursais, em síntese, que: (i) a controvérsia decorre de típica relação contratual empresarial entre pessoas jurídicas, sendo indevida a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a agravada não se qualifica como destinatária final do serviço, porquanto a contratação do serviço contábil estaria inserida no contexto de sua atividade econômica, servindo como instrumento de suporte ao desenvolvimento da empresa; (iii) não haveria vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da autora, que seria empresa de grande porte, atuante nacionalmente e assessorada por advogados; (iv) a aplicação do CDC contaminou os demais capítulos da decisão, ensejando, por arrastamento, a indevida rejeição da cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Lagoa da Prata/MG, o indeferimento da denunciação da lide à seguradora e a manutenção da inversão do ônus da prova; (v) a decisão agravada lhe imporia gravosos prejuízos processuais, inclusive por supostamente obrigá-la a produzir prova negativa e por permitir o prosseguimento do feito em foro reputado incompetente.

Ao final, requer o provimento do agravo para afastar a incidência do CDC, acolher a incompetência territorial, admitir a denunciação da lide e restabelecer a distribuição ordinária do ônus probatório, nos termos do art. 373 do CPC.

Pois bem. A matéria devolvida a esta instância recursal cinge-se, portanto, a verificar se a decisão agravada merece reforma quanto a quatro eixos centrais: a) aplicabilidade, ou não, do Código de Defesa do Consumidor; b) manutenção, ou não, da competência da Comarca de Cuiabá em detrimento da cláusula contratual de eleição de foro; c) cabimento, ou não, da denunciação da lide à seguradora; e d) higidez da inversão do ônus da prova.

Da análise dos presentes autos, constata-se que a insurgência recursal não comporta acolhimento, devendo ser mantida incólume a decisão de primeiro grau. Explico.

O primeiro ponto controvertido diz respeito à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes. A agravante sustenta a inaplicabilidade da legislação consumerista ao argumento de que ambas as litigantes são pessoas jurídicas e que o serviço contábil contratado estaria inserido na atividade empresarial da agravada.

A alegação, contudo, não procede.

Nos termos do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Assim, a condição de pessoa jurídica, por si só, não afasta a incidência da legislação consumerista, devendo ser analisada a destinação do serviço contratado no caso concreto.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a agravada contratou serviços contábeis especializados prestados pela agravante para atendimento de suas obrigações fiscais e contábeis, utilizando tais serviços em benefício próprio, sem inseri-los em cadeia de produção ou revenda. Trata-se, portanto, de típica situação de destinatária final do serviço, o que autoriza a aplicação das normas do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência admite a incidência da legislação consumerista quando a pessoa jurídica utiliza determinado serviço como destinatária final, ainda que no exercício de sua atividade empresarial, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA QUE SE ENCAIXA COMO DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII, DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A legislação consumerista regula relações de fornecedores direcionadas a consumidores caracterizados como destinatários finais, ou seja, que adquirem produtos ou serviços para uso próprio sem finalidade de produção de outros produtos ou serviços.
Aplica-se as normas consumeristas à relação jurídica entre pessoa jurídica e empresa de telefonia se aquela utiliza os serviços de telefonia para exercer a atividade empresarial, sendo destinatária final do produto, não reinserindo o serviço de telefonia no mercado de consumo, sendo possível a inversão do ônus da prova .”
(TJMT, RAI 1002476-74.2024.8.11.0000, 3ª. Câm. Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 03.04.2024 – negritei)

No caso concreto, a agravada não presta serviços contábeis nem os incorpora à sua atividade econômica como insumo produtivo. Ao contrário, contratou empresa especializada justamente por não deter conhecimento técnico na área, circunstância que evidencia sua posição de destinatária final do serviço.

A respeito da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor com relação ao contrato de prestação de serviços contábeis, já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO CONSUMERISTA E DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA . 1. ALVITRADA A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. INSUBSISTÊNCIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE . APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
VULNERABILIDADE TÉCNICA DEMONSTRADA. 2. ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . TESE RECHAÇADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMACIONAL DO DEMANDANTE. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5041550-12.2021.8 .24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Raulino Jacó Bruning, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 15-02-2024).”
(TJSC, RAI 5041550-12.2021.8.24.0000, 1ª Câm. Direito Civil, Rel. Des. Raulino Jacó Bruning, j.

15.02.2024 – negritei)

Assim, correta a decisão agravada ao reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor na hipótese.

Afastada essa premissa recursal, enfraquecem-se, por consequência lógica, as demais insurgências deduzidas no agravo, uma vez que todas se fundamentam na alegada inaplicabilidade da legislação consumerista.

No que se refere à alegada incompetência territorial, a agravante sustenta a prevalência da cláusula contratual que elegeu o foro da Comarca de Lagoa da Prata/MG. Todavia, reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a regra prevista no art. 101, I, do CDC, segundo a qual a ação de responsabilidade civil do fornecedor pode ser proposta no domicílio do consumidor.

Assim, em se tratando de relação de consumo, a cláusula de eleição de foro não prevalece quando impõe deslocamento da demanda para local diverso do domicílio da parte consumidora.

Desse modo, correta a decisão agravada ao rejeitar a exceção de incompetência territorial e manter o processamento do feito na Comarca de Cuiabá/MT, domicílio da agravada.

No tocante ao indeferimento da denunciação da lide à seguradora, igualmente não assiste razão à agravante. Nos termos do art. 88 do CDC, é vedada a denunciação da lide nas demandas regidas pela legislação consumerista, facultando-se ao fornecedor exercer eventual direito de regresso em ação autônoma.

No caso, a intervenção da seguradora ampliaria indevidamente o objeto da demanda, retardando a solução da controvérsia principal, que se limita à apuração de eventual falha na prestação de serviços contábeis.

Assim, correta a decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide, sem prejuízo de eventual ação regressiva.

Quanto à inversão do ônus da prova, também não merece reforma a decisão agravada. O art. 6º, VIII, do CDC autoriza a inversão do encargo probatório quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

Na hipótese, a controvérsia envolve a regularidade da prestação de serviços contábeis especializados, matéria de natureza técnica cuja documentação e controle se encontram, em regra, sob domínio da empresa prestadora do serviço.

Nessa perspectiva, mostra-se adequada a redistribuição do ônus da prova, porquanto a agravante possui melhores condições técnicas de demonstrar a regularidade dos serviços prestados.

Ademais, a decisão saneadora delimitou os pontos controvertidos e assegurou às partes a produção de prova documental e oral, inexistindo qualquer cerceamento de defesa.

Diante desse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026